Tribunal: TJDFT
Processo: 0706582-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0706582-79.2023.8.07.0007 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO REQUERIDO: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE TAGUATINGA DESPACHO Recolha-se o preparo, nos termos do inciso VI do art. 29 do Regimento Interno das Turmas Recursais. De acordo com o documento de ID 47442073 a OAB do suscitante, que atua em causa própria, encontra-se suspensa. Assim, regularize-se a representação processual, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do incidente. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA